Tribunal: TJMT
Processo: 1015842-49.2023.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1015842-49.2023.8.11.0055

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS
]

RELATOR:
EXM
A. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[
DES(
A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

PARTE(S):

[ROSANGELA CLEIA GONCALVES FERREIRA PIZZICO SEVERINO - CPF: 467.626.639-15 (APELANTE), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão:
P
OR

UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DE PHISHING. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida, restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimo consignado e transferência bancária mediante golpe eletrônico (
phishing
). A autora alega que terceiros se passaram por funcionários do Banco Central, induzindo-a a fornecer dados pessoais, ensejando movimentações não reconhecidas em sua conta bancária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira agiu com falha na prestação do serviço ao permitir a contratação fraudulenta de empréstimo e movimentações financeiras por terceiro; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, recaindo sobre elas o dever de segurança nas transações bancárias, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiro.

4. É ônus
do banco comprovar
a regularidade da contratação e a autorização das transações impugnadas, o que não se verificou nos autos.

5. A autora negou a contratação e apresentou boletim de ocorrência policial relatando a fraude. Não houve demonstração de má-fé da consumidora, tampouco comprovação de que ela tenha fornecido os dados conscientemente.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da responsabilidade dos bancos por falhas de segurança nas contratações eletrônicas (Tema 466/STJ e Súmula 479/STJ).

7. O dano moral é presumido quando há indevida contratação e desconto em conta bancária, sobretudo quando se trata de verba alimentar, como benefício previdenciário, e diante do transtorno gerado à consumidora idosa.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido
. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.
Invertido os ônus sucumbenciais
.

Tese de julgamento:
"
1. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na segurança de seus sistemas que permita a contratação fraudulenta de empréstimos e movimentações financeiras por terceiros.
2
. A contratação não reconhecida e o desconto indevido de valores em conta bancária geram direito à indenização por dano moral, especialmente quando se trata de consumidor idoso e
hipervulnerável
."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROSANGELA CLEIA GONCALVES FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT nos autos da “Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” proposta pela ora recorrente em face do
BANCO AGIBANK S.A.

Prolatada a sentença (ID 263116280) nos termos:

“36.
Isto posto
,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, revogando a liminar deferida e resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC.

37. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor inicial da causa, suspendendo a sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
”

Em suas razões (ID nº 263116285), a apelante apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de que a sentença
firmou-se
em equivocada afirmação de que a recorrente teria fornecido sua senha pessoal aos golpistas, desconsiderou a omissão do recorrido em garantir a segurança das operações bancárias.

Alega que a fraude ocorreu exclusivamente devido à falha do recorrido, ao permitir que os golpistas abrissem a conta em seu nome, que possibilitou a transferência dos valores.

Sustenta desconhecer a possibilidade de assinatura digital em contrato de empréstimo.

Alega ser o caso de responsabilização objetiva do banco ao pagamento dos danos materiais e morais experimentados pela consumidora.

Requer o provimento de recurso para reformar sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 263116288).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO
(P
ROCURADOR
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES, OAB/MT 31251-A.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Eminentes Pares,

Em uma breve conversa antes do julgamento com o Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, ele me chamou a atenção para alguns pontos do processo que não haviam sido analisados.

Considerando que pairam dúvidas, peço que o julgamento seja adiado para que se
possa
revisitar os autos.

SESSÃO DE
18
DE
JUNHO DE
2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
TATIANE COLOMBO
(RELATOR
A
):

Dos autos, verifica-se que a autora em 30/10/2023, recebeu um contato telefônico de uma pessoa que se passou por funcionária do Banco Central (
Bacen
), e que mediante manobras fraudulentas via telefone e
WhatsApp
, a pessoa obteve os dados bancários da autora e realizou, sem seu consentimento a portabilidade do benefício previdenciário para o Banco
Agibank
S.A.;

Além da mudança, a autora nega qualquer participação na contratação de empréstimo consignado junto
a
instituição financeira requerida no valor de R$6.987,77, e que cujas parcelas de R$ 826,08 estão sendo descontadas de sua conta.

Afirma que realizaram logo após o empréstimo, uma transferência via
Pix
do mesmo valor emprestado de R$6.987,77 para conta de um terceiro desconhecido.

Diante disso, a autora busca a declaração de inexistência da dívida, além de reparação por danos morais e materiais, por falha na prestação do serviço bancário e na segurança dos seus dados pessoais por parte da instituição financeira, a permitir que terceiros consigam contratar empréstimos, e fazer transferência de valores em nome da autora, apenas compartilhando link para assinatura digital, via
WhatsApp
.

Em sentença, o Juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, interpôs o presente Recurso, no qual insiste na responsabilidade objetiva do Banco Apelado.

Neste contexto, o cerne da controvérsia reside em verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes, e que justifique a existência e o valor da reparação por danos morais.

É entendimento pacífico que, quando o consumidor não reconhece a origem da conta bancária/cobrança, o ônus probatório acerca da existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços.

Tal interpretação decorre não apenas da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também da impossibilidade material de produção de prova negativa.

Nesse sentido, a instituição financeira demandada, em seu ônus de comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, a afastar a alegada falha na prestação do serviço, sustenta culpa exclusiva de terceiros e da consumidora a realização do empréstimo, com fornecimento de foto de documento pessoal e “
selfie
”.

Contudo, a autora além de negar veementemente a contratação da Cédula de Crédito Bancário 1256816329 (ID. 263116263), refutou os documentos (documento CNH e
selfie
) apresentando documento de notícia crime junto a Polícia Civil, com confecção de Boletim de Ocorrência (ID. 263115271) a descrever os detalhes da fraude sofrida:

Destarte, a invocada tese de culpa exclusiva de terceiros não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto era plenamente possível à instituição financeira ré obstar a efetivação das transações realizadas, ou, ainda, confirmar a autenticidade das operações, o que não foi observado.

Se o banco tem conhecimento da prática e sabe que o golpe consiste na realização de empréstimos seguidos de transferências, cabe a ele,
detentor da tecnologia da informação e recursos financeiros, criar travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações,
sob pena
de responder de forma objetiva pelos danos causados pelas fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias de sua responsabilidade.

Cabe às instituições financeiras zelarem pela segurança das operações bancárias realizadas por seus clientes,
sob pena
de não o fazendo, incorrer em falha na prestação dos serviços contratados.

Ao que se revela evidente, as fraudes se concretizam porque não há qualquer cuidado por parte da instituição financeira na abertura de conta, no tocante à checagem da identidade e das transações financeiras, bem como da idoneidade daquele que se apresenta com os dados dos clientes, o que não raro reverbera na dificuldade de rastreamento do destino dos valores e responsabilização dos golpistas.

Com efeito, não logrou o banco apelante em demonstrar com prova cabal sua alegação de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pela apelante ou ainda que esta tenha concorrido para tanto inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que as movimentações contestadas tenham sido efetivamente realizadas pela consumidora.

Assim, configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira na ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado
phishing
, onde terceiros se utilizam de meios eletrônicos para criação de ambientes virtuais similares aos de grandes empresas/bancos, com o objetivo de atrair consumidores incautos, simular venda de produtos e serviços, passando-se por funcionários credenciados, ludibriando consumidores.

Nesse sentido:

“Ação de indenização por danos materiais e morais – Obtenção de boletos bancários via
whatsapp
por terceiro fraudador – Sentença que julgou improcedente a demanda – Recurso da parte
autora – Fraude de terceiros que se
utilizaram
de
phishing
através do site do banco requerido - Responsabilidade do banco réu – Ausência de nexo causal quanto à Lotérica ré – Indenização por danos material e moral devidos - Parcial provimento ao recurso.” (TJ-SP - RI: 10064510520218260320 SP 1006451-05.2021.8.26.0320, Relator: Rafael Pavan de Moraes Filgueira, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude nas movimentações bancárias de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau a fim de restituir à parte autora os valores contestados, na
forma simples (porquanto não comprovada qualquer má-fé da instituição financeira), corrigidos
monetariamente a partir do desembolso (Súmula 362, do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

No mais, reconhece-se a ilegalidade do empréstimo bancário consignado no valor de R$6.987,77, suspendendo-se imediatamente os débitos em conta, devendo a parte autora restituir à instituição financeira o valor creditado pelo empréstimo.

Por fim, considerando a conduta negligente e imprudente do banco requerido em não oferecer segurança adequada ao consumidor, caracterizou-se o ato ilícito. Presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade
, impõe-se
o dever de indenizar.

O dano moral
ficou evidenciado na má prestação do serviço pela instituição financeira, consubstanciada na celebração de contrato para abertura de conta em nome da autora sem o seu consentimento, forçando-a assumir obrigações contratuais conduzidos por terceiros falsários e estelionatários.

É evidente o constrangimento sofrido pela autora diante da má prestação dos serviços bancários, não oferecendo a devida segurança a consumidora.

Ademais, os danos morais são claros, diante do descaso da instituição financeira e do tempo despendido para resolução do litígio, levados a efeito perante a intervenção tutela jurisdicional do Estado.

Não há dúvida de que contratação indevida e fraudulenta, atribuída à falha de segurança do requerido, gera danos morais ao consumidor, pois
implica
insegurança, transtornos e angústia, agravados pela necessidade de propositura da ação.

Nesse sentido precedente recente do STJ:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das
transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros
no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
. 9. Recurso especial conhecido e provido para
declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (
REsp
n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.) (Destaquei)

Com relação ao valor a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido, a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, levando-se em consideração a idade avançada da autora e a fim de se evitar enriquecimento ilícito, a indenização por danos morais fixadas em
R$
4.000,00 (quatro mil reais)
, mostra-se razoável e proporcional ao caso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de
responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, apesar da parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que o laudo pericial foi claro ao dispor que a assinatura constante não foi escrita com o punho da parte autora. No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. Por fim, no que concerne o termo inicial dos juros de mora o artigo 405 do Código Civil dispõe que: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/2024
)

Destaca-se que sobre o valor indenizatório cabe a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406 do Código Civil), nos termos da alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024.

A Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/07/2024.

A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença,
Julgando-se Procedentes
os

pedidos iniciais para:

-
Declarar
a nulidade do empréstimo do Contrato de Cédula

de Crédito Bancário nº 1256816329, suspendendo-se imediatamente os débitos

em conta;

-
Condenar
a instituição bancária a restituir a parte autora

os valores contestados, na
forma simples, corrigidos
monetariamente a partir do

desembolso (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,

a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

-
Condenar
o Banco
Agibank
S.A ao pagamento de danos morais que fixo em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora correspondente à SELIC a partir do arbitramento, deduzido
a partir desta data o índice de atualização monetária do IPCA.

Em razão do resultado da demanda,
condeno
o banco

apelado ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios

sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,

nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. D
ESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
20/02/2025.